Tribunal: TJMT
Processo: 0004708-40.2018.8.11.0080
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004708-40.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UZIAS MARQUES - CPF: 353.029.251-68 (APELANTE), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 07.101.097/0001-78 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), LEONI FERNANDES ARAUJO MARQUES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO NA POSSE – AUTOR QUE NÃO LOGROU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DO PAGAMENTO TOTAL DO PREÇO – AÇÃO IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 , I , do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a parte autora não comprovou a quitação do preço acordado, não cumprindo os requisitos para a imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEONI FERNANDES ARAUJO MARQUES e outro, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/ IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de nº. 0004708-40.2018.8.11.0080, Cód. 64643, manejada por PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, julgou procedente a pretensão inicial para determinar a imissão na posse da parte autora no imóvel objeto dos autos, consistente em 01(um) lote de terras urbanas, com área de 350,00m2, situada na zona urbana da cidade de Querência, de n° 19, QD. 15, do Loteamento Residencial Parque Imperial, em 60 dias, sob pena de retirada forçada. Por força da sucumbência, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito, observando-se a assistência judiciária (Id. 145146276).

Em suas razões, de Id. 25542964, os apelantes esclarecem que antes da assinatura do contrato, objeto dos autos, cedeu o lote para que a sua filha Kellen construísse sua residência, no qual passou a morar com seus filhos menores.

Afirmam que a casa foi edificada com recursos próprios de sua filha e sequer foi citada no contrato em discussão, não podendo desta forma ser objeto da vertente ação, conforme faz prova nas notas fiscais.

Destacam que o objeto do contrato é apenas a edificação que fora construída em frente a casa da filha, que não foi terminada pelos apelantes.

Relatam que contrataram o presente instrumento particular de cessão, acreditando ser um termo de garantia para o pagamento da dívida contraída pelas mercadorias e que sempre cumpriram as suas obrigações perante o comércio, no entanto por força maior não foi possível o cumprimento total da obrigação.

Requerem, ao final o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedido iniciais,. reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel, tendo em vista se tratar de bem de família garantido pelo artigo 1º da Lei 8.099/90; bem com, que a filha do apelante permaneça na residência construída com seus próprios proventos e, ainda seja reconhecido o caso fortuito para fins de descumprimento contratual, tendo em vista a imprevisibilidade do acidente ocorrido com o apelante.

Subsidiariamente, caso entenda pelo descumprimento do contrato, que seja deferido o parcelamento do valor da dívida, como forma de quitação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 25542967, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Convém registrar que, na hipótese sob julgamento, a discussão gira em torno da ocorrência ou não do descumprimento contratual por parte dos demandados, ora apelantes, quanto ao instrumento particular de cessão de imóvel e outras avenças, colacionado no Id. 145146261.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por conta do julgamento antecipado do mérito. Contudo, sem razão.

Sabe-se que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355 , I , do Código de Processo Civil.

No caso, entendo desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos.

Pois bem.

Nas razões recursais, os apelantes atestam que acreditavam estar firmando com a empresa apelada, não uma cessão de imóvel, mas um termo de garantia para pagamento da dívida contraída, referente à aquisição de materiais para construção.

Do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que o preço acertado pela transação (cessão de imóvel) foi a importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais), a serem pagos mediante retirada de materiais para construção pelos apelantes junto à cessionária (apelada), até a data de 31/10/2017.

Para atestar que os materiais foram entregues, a parte autora apresentou com a inicial as seguintes notas fiscais e os respectivos canhotos de recebimento, de Id. 145146261 - pg. 31/41. Confira-se:

NF-e nº
12732
de 12.09.2017 no valor de
R$11.690,00

NF-e nº
12609
de 21.08.2017 no valor de
R$13.230,00

NF-e nº
13015
de 07.11.2017 no valor de
R$5.293,53

NF-e nº
12702
de 06.09.2017 no valor de
R$5.915,00

NF-e nº
12587
de 17.08.2017 no valor de
R$1.678,75

NF-e nº
12709
de 08.09.2017 no valor de
R$3.472,00

NF-e nº
12545
de 14.08.2017 no valor de
R$660,00

NF-e nº
12681
de 04.09.2017 no valor de
R$5.712,70

NF-e nº
12808
de 25.09.2017 no valor de
R$1.384,08

Somando-se os valores constantes nas aludidas notas fiscais tem-se que os apelantes receberam a quantia
total de R$49.044,31
(quarenta e nove mil e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) mediante materiais de construção.

Importa esclarecer, ademais, que no cálculo não foram considerados os romaneios de Id. 145146261 - pg. 42/43, pois estes se referem as NF-e de nº 12545 e 12587, as quais foram devidamente contabilizadas.

Na cláusula sétima, as partes dispuseram acerca da mora contratual e, também da cláusula penal, da seguinte forma,
in verbis
:

“CLAUSULA SÉTIMA:

Em caso de atraso no pagamento ou não entregue a posse do imóvel na data pactuada, será a parte responsável punida por cláusula penal equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do negócio, juros de mora de 3% ao mês, bem como ocorrerá automaticamente a rescisão deste instrumento com a tomada de medidas judiciais para a retomada do imóvel, ficando desde já estabelecido que arcará a parte com as custas de 20% (vinte por cento) honorários advocatícios além de despesas judiciais legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de ajuizamento de competente ação de rescisão contratual, ou execução por quantia certa, resta expresso que serão devidos a cláusula penal descrita no caput.

PARÁGRAFO QUINTO: As partes poderão em caso de arrependimento até a data de 31/10/2017, sem ônus ou custas optar pela rescisão deste instrumento. Em caso de rescisão deste instrumento por iniciativa do cedente, fica desde já estipulado que os valores apurados pelas mercadorias por ele retirados deverão ser integralmente quitadas em moeda corrente deste país.

PARÁGRAFO SEXTO:
Caso o cedente
não manifeste arrependimento e
não retire a integralidade de mercadoria no prazo estipulado
,

poderá o cessionário
, notificá-lo, extrajudicialmente,
depositar o valor da diferença em juízo e pleitear a imissão de posse sobre o imóvel
.
”
(destaquei)

Portanto, pela simples leitura do referido contrato, tem-se que a parte autora não cumpriu com a sua parte da avença quanto ao pagamento do valor e modo ajustados, pois não depositou a diferença em juízo, não tendo como exigir a contraprestação da parte ré, ora apelante, de ser imitida na posse do imóvel.

O artigo 373, I e II, do CPC consagrou, como regra, a distribuição estática, fazendo recair primeiro sobre o demandante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, posteriormente, sobre o demandando o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito daquele. Desta maneira, se o autor não se incumbir do seu ônus probatório é certo que basta ao réu somente negar o direito desse, desacompanhado de qualquer conteúdo probante, para que os pedidos exordiais sejam julgados improcedentes.

Nesse sentido, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in "Curso de Direito Processual Civil", Forense, 22ª ed., 1997, vol. I, n. 421, p.423):

"Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.".

Além desse fator, é imperioso consignar que não cabe à parte autora, após a celebração do contrato, se eximir de arcar com as obrigações nele constantes, justificando-se no inadimplemento da parte adversa.

Em sendo assim, na ausência dos requisitos imprescindíveis à comprovação de aquisição do bem, devem ser julgados improcedentes os pedidos exordiais, posto que a parte autora não se incumbiu do ônus probatório de provar a matéria alegada nos autos, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023